Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.
2. Agravante sustentou que a execução tramita desde 2012, com sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens, e que o prazo prescricional teria se iniciado em 2017, com a primeira tentativa frustrada de penhora.
3. Requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, a extinção da execução e a exclusão de registros em cadastros restritivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, à luz da legislação vigente e da jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença, observando o mesmo prazo da pretensão executiva, conforme art. 206-A do Código Civil.
5. A redação anterior do art. 921 do CPC, vigente à época da suspensão do processo, determina que o prazo prescricional se inicia após o decurso de um ano da suspensão processual.
6. No caso concreto, a suspensão foi determinada em 05/03/2020, com término em 05/03/2021, iniciando-se, então, o prazo prescricional de cinco anos.
7. A vigência da Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, devendo esse período ser acrescido ao prazo final. Considerando a suspensão legal, o termo final da prescrição intercorrente foi projetado para 23/07/2026.
8. Como o prazo prescricional ainda não se consumou, não há que se falar em prescrição intercorrente.
9. A decisão agravada observou corretamente a legislação aplicável e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença e observa o mesmo prazo da pretensão originária. 2. A redação anterior do art. 921 do CPC aplica-se aos casos em que o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei 14.195/2021. 3. Não configurada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o; 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I; 206-A; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150.
STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1.
TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09/08/2023.